Tribunal: TJSP
Processo: 1037581-71.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil do Estado - Atendimento de urgência prestado de maneira negligente - Disponibilidade de apenas uma ambulância apesar de serviço ter sido informado de que havia duas vítimas em estado grave - Configurada responsabilidade civil do Estado - Sentença reformada - Recurso provido parcialmente.